Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos, etc. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALERIA RAFAELI FARIAS DOS SANTOS contra Decisão do Juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação Dissolução Parcial de Sociedade movida em face do ora Agravado (proc 0729833-44.2019.8.07.0015), deu-se por incompetente para apreciar o pedido de suspensão do repasse de valores da empresa ao Requerido, afastado da sociedade. Segundo consignou a Decisão agravada, compete ao Juizo que determinou os repasses de valores, apreciar o pedido de suspensão dos pagamentos, qual seja, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga. (0729833-44.2019.8.07.0015) Inconformada, sustenta a Agravante que não obstante tenha peticionado perante o Juízo da Vara de Violência Domestica, entendeu a i. Magistrada não competir ao Juízo Residual Cível decidir tais questões. Assim, requer a reforma da Decisão agravada para reconhecer a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF para apreciar o pedido. Sem contrarrazões (certidão de ID Num. 16332418). É a suma dos fatos. De início, constata a existência de causa superveniente que importa na prejudicialidade do presente recurso. Ao compulsar os autos, observa-se que os repasses de valores em favor do Agravado foram estipulados através de acordo entre as partes quando da realização de audiência nos autos em que foram concedidas as medidas protetivas em favor da Requerente-Agravante para afastamento do Requerido-Agravado não apenas do lar, mas também da empresa em comum, oportunidade em que ficou acordado o repasse mensal pela Agravante de valores ao Agravado no importe de de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, referentes aos recebimentos de valores da referida empresa. O pedido de suspensão desses pagamentos foi formulado tanto perante o Juizo prolator da Decisão agravada, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, como perante o Juizo de Violência Domestica e Familiar contra a Mulher nos autos da Ação cautelar no 0704537-10.2020.8.07.0007, que também se considerou incompetente para analisar o pedido, atribuiu a competência ao Juízo Falimentar e sentenciou o feito, julgando extinto o processo. Ocorre que ao compulsar os autos da aludida Ação Cautelar, observa-se que contra a r. Sentença, a Autora, ora Agravante, interpôs recurso de apelação pela fixação da competência do Juizo da Vara de Violência Domestica e Familiar contra a Mulher. Nesse contexto, considerando que a questão da definição do Juízo competente para apreciar o pedido está submetida à apreciação deste eg. TJDFT nos autos da apelação 0704537-10.2020.8.07.0007, sob a relatoria do eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, o presente Agravo de Instrumento resta prejudicado. Diante do exposto, com base no artigo 932, III do CPC, não conheço do recurso. Comunique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator